Tribunal: CARF
Processo: 10183.720387/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720387/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
PECUARIA BAGUARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMÓVEL LOCALIZADO NA REGIÃO PANTANEIRA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA ISENÇÃO.
A isenção está condicionada à efetiva comprovação de que as áreas declaradas
constituem zonas de preservação ambiental por meio dos documentos
relacionados no art. 10, inc. III, §3o do Decreto no 4.382/2002.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
ACATADO PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
Não é possível elidir o VTN calculado com base em Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, juntado pelo
próprio contribuinte e acatado pelo fisco com base em alegações genéricas e
desamparadas de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720387/2007-51
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720387/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PECUARIA BAGUARI LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJCGE –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve o Valor da Terra Nua (VTN)
indicado em laudo técnico apresentado ainda durante o procedimento de fiscalização, referente
ao exercício de 2003.
Se insurgindo contra o documento por ele mesmo acostado, afirmou que
[o] valor da terra nua no baixo pantanal é questionável, visto que as
condições de uso para pastoreio é de apenas 05 meses no ano,
mesmo precariamente pela extensão dos brejos. Ainda outras
dificuldades contribuem para o abandono verificado na região no
que se refere à exploração das áreas. (f. 80)
Disse haver a “(...) isenção do ITR para as ares de interesse ecológico que é o
caso do pantanal (...).” (f. 81)
Ao apreciar as razões lançadas, proferida decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deve ser mantido o valor da terra nua informado no laudo
apresentado pelo contribuinte, quando não for apresentado outro
documento na fase de impugnação para comprovar que o valor do
imóvel é menor que o considerado no lançamento.
PANTANAL.
A região do Pantanal tem sua formação caracterizada por imensas
várzeas, sujeitas a inundações constantes na maior parte do ano,
fato já considerado na diferenciação, favoravelmente aos
proprietários rurais, de índice de lotação e grau de utilização do
imóvel, não se confundindo com as Áreas de preservação
permanente
ou
de
reserva
legal
comprovadas
mediante
documentação idônea pelo contribuinte. (f. 127)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 14/01/2010, recurso
voluntário (f. 145/146), replicando a necessidade de declaração de isenção, sob o argumento de o
imóvel objeto da autuação se localizar na região do Pantanal. Requereu o afastamento do VTN
indicado em laudo técnico por ele mesmo acostado.
Os documentos acostados à peça recursal, salvo a Lei no 9.393/96, já
constavam dos autos desde a impugnação – cf. f. 148/154.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720387/2007-51

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise das duas únicas teses arguidas.
I – DA ISENÇÃO DO ITR: IMÓVEL NA REGIÃO PANTANEIRA
O recorrente pede sejam “cumpri[das] as leis federais e estaduais anexas que
isentam o pantanal do ITR.” (f. 145)
Da análise do demonstrativo de apuração do ITR (f. 4), verifico consta o
acatamento de uma série de áreas que gozam de benefício fiscal: uma área de preservação
permanente de 3.640,6 ha (três mil seiscentos e quarenta hectares e seis ares), uma de Utilização
limitada de 9.101,5 ha (nove mil cento e um e cinco ares), bem como aquela ocupada com
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas a Atividade Rural de 100,00 ha (cem hectares). A
despeito de inexistir pedido expresso, parece pretender o recorrente seja reconhecida a isenção
de ITR da totalidade da área do imóvel.
A isenção está condicionada à efetiva comprovação de que as áreas declaradas
constituem zonas de preservação ambiental. Para tanto, o Decreto no 4.382/2002, em seu art. 10,
inc. III, § 3o, ocupa-se de determinar os documentos necessários à hábil comprovação da
condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.). Por não ter se
desincumbido do ônus que lhe competia, rejeito o pedido.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720387/2007-51

II – DO MÉRITO: INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais
da Receita Federal. (sublinhas deste voto)
Durante o procedimento de fiscalização, quando instando acostar Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o recorrente o fez,
inclusive os valores ali contidos foram acatados – “vide” descrição dos fatos e enquadramento
legal à f. 3. Igualmente, apenas de forma genérica desamparada de qualquer prova, pretende
elidir o valor da terra nua encontrado em laudo por ele mesmo juntado, valendo-se apenas da
seguinte alegação:
Pedimos a atenção dos senhores conselheiros para a dificuldade do
recolhimento do ITR na região do pantanal, onde a atividade
pecuária é feita praticamente sem lucro devido ao baixo índice de
produtividade da parição das vacas, que é em torno de 40% e,
também, pelo pasto nativo que é usado temporariamente e não
suporta mais do que uma rês em cinco ou seis hectares. Existe
ainda a dificuldade de acesso, sendo que no período das águas é
bem difícil. Já no período das secas fica muito seco e se faz
necessário a construção de muitos açudes, pois não existem
nascentes de água no pantanal. (f. 145)
À mingua de quaisquer provas capazes de albergar sua pretensão, rejeito-a.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720387/2007-51

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital